Tribunal: TJSP
Processo: 0004631-08.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004631-08.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
SHIRLENE APARECIDA CASTANHO SILVÉRIO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004631-08.2018.8.26.0664 -Voto no 44.242
2
VOTO RELATOR No 44.242
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0004631-08.2018.8.26.0664
APELANTE: SHIRLENE APARECIDA CASTANHO SILVÉRIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: VOTUPORANGA 1a VARA CRIMINAL
SHIRLENE APARECIDA CASTANHO SILVÉRIO
APELA da sentença de fls. 368/371, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Jorge Canil, que julgou procedente a ação e a condenou como incursa no
art. 171, caput, e 71, caput, três vezes, incluindo uma tentativa, do Código
Penal, às penas de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a cumprir em
regime inicial semiaberto e 15 (quinze) dias-multa, com unidade mínima.
Inconformada, requer a reforma da sentença,
pugnando pela absolvição ante a ausência de dolo. Subsidiariamente requer
a fixação de regime mais brando (fls. 384/387).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls. 392/393, o Ministério Público pugnou pelo não
provimento do recurso, mantendo-se a decisão ora guerreada.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 409/412, opinou pelo desprovimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, entre os dias 07 e 10 de
maio de 2018, em horário indeterminado, no “Hotel Vale do Sol”, localizado
na Avenida Vale do Sol, nesta cidade e Comarca, SHIRLENE APARECIDA
CASTANHO SILVÉRIO obteve para si vantagem ilícita, consistente na
quantia total de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta e três reais), em prejuízo
do mencionado estabelecimento, representado pelo gerente Lucas Ferrari

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004631-08.2018.8.26.0664 -Voto no 44.242
3
Castrequini, induzindo-o a erro, mediante meio fraudulento.
Consta também que, no período de 08 de maio a
05 de junho de 2018, em horário indeterminado, no restaurante “Alho & Sal
Costelaria”, localizado na Avenida Vale do Sol, 4507, nesta cidade,
SHIRLENE APARECIDA CASTANHO SILVÉRIO obteve para si vantagem
ilícita, consistente na quantia total de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte
reais), em prejuízo do sobredito estabelecimento, representado pelo
proprietário Leandro Aparecido Alves Moreira, induzindo-o a erro, mediante
meio fraudulento.
Consta ainda que, nos dias 04 e 05 de junho de
2018, em horário indeterminado, no estabelecimento comercial “Sabor &
Saúde”, localizado na Avenida Vale do Sol, 4506, nesta cidade, SHIRLENE
APARECIDA CASTANHO SILVÉRIO obteve para si vantagem ilícita,
consistente na quantia total de R$ 104,30 (cento e quatro reais e trinta
centavos), em prejuízo do referido comércio, representado pela proprietária
Fátima Cristina Barbosa Cavalini, induzindo-a a erro, mediante meio
fraudulento.
Consta, por fim, que no dia 09 de maio de 2018,
em horário indeterminado, no estabelecimento comercial “Sabor & Saúde”,
localizado na Avenida Vale do Sol, 4506, nesta cidade, SHIRLENE
APARECIDA CASTANHO SILVÉRIO tentou obter para si vantagem ilícita,
em prejuízo do mencionado estabelecimento, não conseguindo consumar o
ilícito por circunstâncias alheias à sua vontade.
A materialidade ficou demonstrada, conforme
auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência de fls. 35/38,
documentos de fls. 13/20 e fls.22/24 e prova oral colhida.
A autoria é incontroversa.
Na fase extrajudicial, a apelante preferiu o
silêncio (fls. 25). Em Juízo, a apelante, confessou a utilização dos serviços
dos estabelecimentos comerciais constantes da denúncia, contudo,
informou que desconhecia a situação de inatividade da empresa e que não
conseguiu quitar os débitos. Respondendo às perguntas do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004631-08.2018.8.26.0664 -Voto no 44.242
4
Público, informou que a empresa não estava exercendo atividade comercial
há 02 ou 03 anos, onde a apelante pretendia a retomada de seus negócios.
Afirmou que seus dados não foram informados às vítimas. Acrescentou que
começou a ter problemas financeiros desde a perda de sua mãe e do seu
negócio, pois acreditava na reabertura de sua empresa, onde por problemas
também de saúde não conseguiu o seu intento.
A versão exculpatória apresentada pela ré não
convence e restou isolada na prova dos autos. Não trouxe a acusada prova
alguma que pudesse favorecê-la.
A vítima Lucas Ferrari Castrequini, gerente do
hotel Vale do Sol, informou que a vítima teria ficado uma semana no hotel,
informando o nome de uma empresa, onde os gastos deveriam ser
faturados. Afirmou que a apelante preencheu com seus dados pessoais a
ficha do hotel, contudo informou os telefones todos errados. Afirmou que a
vítima foi embora e não pagou a conta. Acrescentou que ficou sabendo pelo
dono de um restaurante próximo ao hotel que também foi lesado pela
apelante. Afirmou ainda que não teve mais contato com a apelante e que
durante o tempo em que esteve no hotel, observou que era tranquila e que
sabia conversar muito bem (mídia audiovisual).
A vítima Fátima Cristina Barbosa Cavalini, em
Juízo, informou que é proprietária do restaurante, informou que a apelante
na primeira vez que foi ao restaurante, perguntou se as notas poderiam ser
faturadas em nome de sua empresa, momento em que pediu a apelante
para aguardar, pois através dos dados que seriam fornecidos, o marido da
vitima que é contador, iria consultar o cadastro da apelante e assim que
fosse liberado, o que fosse consumido seria faturado em nome da empresa
da apelante. Afirmou que depois dessas informações a apelante não
retornou mais ao restaurante e ao término de um mês, a apelante retornou
ao restaurante, contudo, nesse dia estava muito cheio e a apelante estava
acompanhada de uma criança, e por esse motivo, a vítima acabou deixando
que a apelante pegasse vários itens. Afirmou que no final da tarde quando o
marido fez a conferência nos dados do cadastro, constatou que a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004631-08.2018.8.26.0664 -Voto no 44.242
5
já havia fechado e o telefone fornecido era de outro endereço. Acrescentou
que a apelante voltou ao restaurante, mas já estava ciente de que a
apelante estava devendo em outros estabelecimentos e após a apelante
pegar vários itens, questionou sobre o valor anterior que não foi pago,
momento em que a apelante disse que a empresa iria pagar e seria
reembolsada. Informou ainda que disse a apelante que somente levaria as
mercadorias se pagasse por estas e por aquelas que não pagou, sendo
certo que a apelante não fornecia seus dados e por essa razão chamou a
polícia. A Defesa perguntou sobre o comportamento da apelante, onde a
vítima informou que a apelante estava tranquila (mídia audiovisual).
A vítima Leandro Aparecido Alves Moreira, ouvida
apenas em solo policial, informou que a apelante foi ao seu
estabelecimento, onde informou estar hospedada no Hotel Vale do Sol e lá,
haviam indicado o restaurante, onde passou a fazer as refeições no local
com frequência com seu filho e marido. Afirmou que passado algum tempo,
a apelante passou a adiar o prazo de pagamento, foi então que descobriram
que ela não estava mais no hotel e também não havia pago o valor das
diárias.
A testemunha Luis Fernando Cripiano, policial
militar, ouvida em solo policial, informou que a partir do que foi apurado no
local, soube que a ré usufruíra dos serviços fornecidos por um hotel e
restaurantes, e não pagou a dívida contraída, valendo-se do ardil de usar
CNPJ de empresa fechada e com restrições.
Não há nos autos indícios que coloque em dúvida
a veracidade dos depoimentos colhidos, não se observando eventual motivo
que fizessem incriminar falsamente a acusada.
Como se pôde verificar, ao contrário do que
alegou a Nobre Defesa, não há que se falar em insuficiência probatória, uma
vez que restaram demonstradas a materialidade e autoria do crime de
estelionato
descrito
na
denúncia,
principalmente,
levando-se
em
consideração a declaração da vítima, aliando-se a prova documental
encartada aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004631-08.2018.8.26.0664 -Voto no 44.242
6
Sequer há que se falar em ausência de dolo, pois
conforme se verifica a apelante tinha total consciência de seus atos, pois já
respondeu por outros crimes da mesma natureza, conforme se observa de
sua vasta folha de antecedentes (fls. 344/353), pois usufruiu dos serviços,
não pagou por eles e ainda forneceu os dados de uma empresa inativa,
cujos telefones e endereços estavam incorretos, deixando clara a sua
intenção de não ser localizada para quitar suas dívidas.
Assim, bem configurado o delito de estelionato,
pois, diante do conjunto probatório, restou comprovada a conduta delituosa
da acusada, com o emprego de meio fraudulento efetivado por ela, obtendo
vantagem ilícita em prejuízo das vítimas. Portanto, era de rigor a sua
condenação.
A pena privativa de liberdade aplicada a apelante
não comporta reparo.
Atendendo ao disposto no artigo 59 do Código
Penal, a pena básica foi bem fixada no mínimo legal.
Na fase intermediária, ausentes as circunstâncias
agravantes ou atenuantes.
Na fase derradeira, em que pese a confissão
parcial, esta não tem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo
legal nesta fase da individualização, a teor da Súmula no 231, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Este é o entendimento desta Turma Julgadora,
não havendo qualquer ofensa aos princípios da isonomia ou da legalidade.
Ao final, bem reconhecida a continuidade delitiva,
com a majoração da reprimenda em 1⁄2 (metade), em razão da ocorrência de
dois crimes de estelionato e uma tentativa, o que resultou na pena lançada
na r. sentença, não merecendo reparos.
O regime semiaberto para início de cumprimento
de pena deve prevalecer, como bem fundamentou a r. sentença atacada,
porquanto fixada em estrita observância ao artigo 33, § 3o, do Código
Repressivo.
Não é recomendável, tampouco suficiente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004631-08.2018.8.26.0664 -Voto no 44.242
7
prevenção e repressão do delito, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, em face das circunstâncias
desfavoráveis do apelante, portador de maus antecedentes, a teor do
disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator